Tribunal: TJDFT
Processo: 0749469-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PROMOÇÃO DESCABIDA. LEI No 12.086/2009. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão do autor de ser promovido, na carreira de policial militar, à patente de Segundo Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (2o SGT PM), em equiparação aos seus colegas de turma, em termos hierárquicos e salariais.

2. Em sua insurgência, o autor aduz que, quando foi instaurado o conselho administrativo disciplinar em seu desfavor, já possuía direito à promoção, sendo, assim, dever da Administração conceder o benefício. Sustenta, ademais, que as decisões tomadas pelo referido conselho foram anuladas nos autos de no 0704413-96.2017.8.07.0018.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Extrai-se do feito que o recorrente, Terceiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (3° SGT PM), teve a sua promoção funcional obstada em razão de ter sido submetido ao Conselho de Disciplina no 19/2010, instaurado em 8 abril de 2010. De abril de 2010 a dezembro de 2012, quando proferida a decisão final pelo colegiado, a qual reputou o militar culpado das acusações e incapaz de permanecer nas fileiras da PMDF, o recorrente deixou de figurar em Quadro de Acesso para promoção com suporte no artigo 27, inciso IV, da Lei no 12.086/2009. Tem-se dos autos, ainda, que o militar foi transferido compulsoriamente para a reserva remunerada, com proventos integrais, por ter sido considerado definitivamente incapaz para o serviço militar em 28/02/2014 (PMDF/DIP no18/2014 publicada o DODF de 07/03/2014). E, em 06/10/2015, foi excluído da Corporação em decorrência da prolação de sentença judicial no processo criminal no 2010.01.1.039326-7, em que foi condenado à pena de reclusão de 5 (cinco) anos, por prática do delito previsto no art. 121, §2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e à perda do cargo público. Diante da sua exclusão, em cumprimento à decisão judicial proferida na ação penal, quando já não estava mais na ativa, o militar pleiteou, no processo no 0704413-96.2017.8.07.0018, a declaração de nulidade do ato de cassação de sua aposentadoria, tendo logrado êxito na demanda. Isto porque foi conferida interpretação restritiva ao preceito do art. 92, I, do CP no sentido de que o efeito extrapenal da condenação, relacionado à perda do cargo público do policial militar, não se aplica ao servidor que passou para a inatividade, ainda que aposentado posteriormente à prática do ato delituoso. Ainda, consignou-se a ausência de procedimento administrativo instaurado para a exclusão do servidor aposentado, em ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.

5. Neste cenário fático, a questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição do direito do autor, policial militar aposentado, a ser promovido à graduação de Segundo Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (2o SGT) com equiparação da função e do salário em relação aos colegas de turma.

6. A Lei 12.086/2009, que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, estabelece em seu art. 42 que, para ser promovido pelos critérios de antiguidade ou de merecimento, é indispensável que o policial militar esteja incluído no Quadro de Acesso. O art. 27, ao seu turno, prevê que o policial militar não poderá constar em Quadro de Acesso quando, dentre outros, estiver submetido a conselho de disciplina. No caso, a promoção do militar foi obstada no ano de 2010 em razão de se encontrar submetido, à época, ao Conselho de Disciplina no 19/2010, instaurado em abril de 2010 e concluído em dezembro de 2012. Portanto, tendo em vista que o autor não preenchia os requisitos legais para figurar no Quadro de Acesso, afasta-se o alegado direito à promoção pretendida.

7. Especificamente no que se refere à declaração obtida no processo no 0704413-96.2017.8.07.0018, o provimento judicial limitou-se a declarar a nulidade do ato que cassou a aposentadoria do autor sob o fundamento de que o efeito extrapenal da condenação, relacionado à perda do cargo público do policial militar, não se aplica ao servidor que passou para a inatividade. Portanto, não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo instaurando no âmbito do conselho de disciplina, remanescendo a necessidade de o militar preencher os requisitos legais para a sua promoção, dentre eles estar em condições para ingresso no Quadro de Acesso. Logo, a se considerar que o recorrente não se encontrava apto a figurar no referido quadro, incabível a sua promoção.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.